Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709207-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I AGRAVADO: DEBORA DOS REIS NUNES, JULIO DE MORAES NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I – FIDC – contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0727398-42.2019.8.07.0001) promovida contra DEBORA DOS REIS NUNES e JULIO DE MORAES NUNES, indeferiu a penhora de 100% do imóvel e manteve a decisão que penhorou 50% do imóvel de matrícula n° 156.583, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia, Fazenda Lavrinha (IDs 51970008 e 85113655, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 24479360), a agravante narra, de início, que, no curso do feito, houve cessão do crédito anteriormente titularizado pelo Banco do Brasil S.A. Alega que, diante da sucessão, requereu ingresso no feito, o que foi deferido. Esclarece que após a confirmação do seu ingresso requereu a retificação da decisão anteriormente prolatada pelo Juízo da causa, que havia autorizado a penhora de apenas 50% do imóvel dado em garantia pelos executados. Destaca a necessidade de deferimento da penhora integral do imóvel, especialmente diante da indivisibilidade da garantia real. Tece considerações sobre os requisitos ensejadores da concessão dos efeitos da tutela de urgência. Ao final, requer, em caráter liminar, que seja determinado que a penhora recaia sobre 100% do imóvel penhorado. No mérito, pede a confirmação do pleito liminar. Preparo comprovado (ID 24479361). Por meio do despacho de ID 24524607 foi determinada a intimação do agravante, para que se manifestasse quanto à tempestividade do recurso. Sobreveio a manifestação de ID 24845553, em que o recorrente defende a tempestividade do agravo. Destaca que, tendo em vista que a discussão envolvendo o percentual da penhora incidente sobre o imóvel (50% ou 100%), somente foi travada por ocasião da última manifestação do Juízo a quo, também restaria afastada a alegação de preclusão da matéria. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para conferir o efeito suspensivo ativo requerido. Compulsando os autos de origem, observo que o Juízo de causa deferiu a penhora do imóvel de matrícula 156.583, do Registro Geral de Imóveis de Luziânia, via decisão de ID 51970008, datada de 11.12.2019. Na sequência, houve oposição de embargos de declaração pelo Banco do Brasil S.A. (ID 54021056), que foram rejeitados (ID 54040558). Em seguida, o termo de penhora foi expedido (ID 59936306, do processo de origem), em 23.3.2020. Pois bem. Ao verificar a matrícula do imóvel no ID 85091069, constato que a agravada/executada DÉBORA DOS REIS NUNES é casada, sob o regime da comunhão universal, com PAULO DE MORAES NUNES. Esse, inclusive, foi o fundamento adotado pelo Juízo de origem para manter a penhora de somente 50% do imóvel, a fim de resguardar a meação do cônjuge, nos termos do artigo 1.667, do Código Civil (decisão de ID 85113655). Contudo, dois pontos merecem especial relevo, ainda que em sede de cognição sumária. Primeiro, no regime de comunhão universal de bens é sabido que a dívida contraída por um dos cônjuges está garantida pelo patrimônio do casal, ressalvadas as exceções legais, previstas no artigo 1.668, do Código Civil: Art. 1.668. São excluídos da comunhão: I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva; III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum; IV - as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade; V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659 . Há, nesse contexto, que se analisar se a meação deve ser, de fato, resguardada. E, para isso, é necessário que se comprove que a dívida feita por um dos cônjuges não beneficiou a entidade familiar. Esse, inclusive, é o entendimento desta Sexta Turma Cível: EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. COMUNHÃO DE BENS. MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. I - No regime da comunhão universal de bens, a dívida contraída por um dos cônjuges está garantida pelo patrimônio do casal, ressalvadas as exceções legais. II - Consoante entendimento jurisprudencial, a meação pode ser resguardada se ficar comprovado que a dívida contraída por um dos cônjuges não beneficiou a entidade familiar, ônus do qual a embargante não se desincumbiu, pois se presume que o óleo diesel adquirido para ser utilizado na fazenda pertencente ao casal, que foi arrematada em hasta pública, valorizou o patrimônio comum. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1132208, 20180110108202APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 416/454, grifo nosso). O presente raciocínio, inclusive, já foi adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgado longínquo: EXECUÇÃO. Penhora. Meação. De acordo com precedentes deste Tribunal, pode ser penhorada a integralidade do bem indivisível, na execução por dívida de um só dos cônjuges casados em regime de comunhão universal. Ressalva do relator. Recurso conhecido e provido. (REsp 418.083/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2002, DJ 30/09/2002, p. 268) No caso vertente, é possível apurar que o vultoso empréstimo concedido a DÉBORA, pecuarista, beneficiou a entidade familiar, pelo ponto que será explorado a seguir. A duas, da cédula de crédito bancário executada na origem (ID 44612268, p. 14) ainda consta a concordância do cônjuge PAULO DE MORAES NUNES com a inclusão de sua meação no imóvel em discussão para garantir a dívida. Veja-se: Assino também esta CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, na qualidade de cônjuge/convivente de DEBORA DOS REIS NUNES para declarar que dou meu consentimento à constituição da garantia descrita a cláusula GARANTIAS, a qual abrangerá a totalidade dos referidos bens, sem exclusão da parte integrante da minha meação. (grifo nosso). Deve-se, nesse contexto, ser prestigiada a autonomia da vontade, princípio de extremo relevo em avenças de natureza civil, como é o caso dos autos. Ante o exposto, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado, que será melhor esmiuçada em um juízo de mérito. O perigo de dano, por sua vez, restou configurado. O bem penhorado ainda não foi avaliado, é verdade. Contudo, denota-se da decisão de ID 85113655 (autos originários), que a penhora pode vir a ser cancelada, pois o exequente/agravante ainda não comprovou a averbação da penhora de 50% da res na matrícula do imóvel. E, por entender que há a probabilidade do direito invocado, na espécie, não se deve admitir a concretização de prejuízo maior ao credor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que a penhora incidente sobre o imóvel indicado no ID 48511506 – de matrícula n.o 156.583, perante o Cartório de Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Luziânia/GO, descrito como uma gleba de terras com a denominação de GLEBA REMANESCENTE, com a área de 1.127,39,02 hectares, situada na Fazenda Lavrinha e Antônio Amâncio, no município de Luziânia/GO, com os limites e confrontações descritos em certidão de matrícula de ID 48511506 – alcance a integralidade dele (100%). Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, no prazo de 15 dias, apresentem contrarrazões ao recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator